Tribunal: TJDFT
Processo: 0739987-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0739987-35.2020.8.07.0000 PACIENTE: ELSO VARGAS DA SILVA IMPETRANTE: HELIO LOPES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de habeas corpus impetrado por HÉLIO LOPES DOS SANTOS em favor de ELSO VARGAS DA SILVA contra decisão do Juízo NAC – Núcleo e Audiência de Custódia – que converteu em preventiva prisão em flagrante ocorrida em 09/09/2020, pela prática de fatos tipificados no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 e arts. 309 e 311 da Lei no 9.503/97 (ID 72015785). Em sede de plantão judicial, o pedido liminar foi indeferido pelo eminente Desembargador ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, nos termos da decisão de ID 19600762. Requisitem-se informações ao Juízo da causa. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 14 de setembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator